Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. INDEFERIMENTO. AMIGA DO AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. CONVIVÊNCIA NÃO RECOMENDADA DA REEDUCANDA COM INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de visita, previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, constitui importante instrumento de ressocialização do preso. O direito, contudo, pode ser limitado em excepcionais situações.
2. O fato de a amiga do agravante se encontrar no cumprimento de pena, em regime aberto, constitui óbice ao exercício do direito de visita pela requerente em estabelecimento prisional.
3. Recurso conhecido e desprovido.